Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. MÉDIO PADRÃO DE VIDA. HAVERES SUNTUOSOS. BENS EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE PENHORA. ANSEIO DE EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor prevista no art. 833, II, do Código de Processo Civil e no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

2. Presente nos autos certidão, elaborada por Oficial de Justiça, eis que munida de fé pública, descritiva dos bens encontrados na residência do executado, e ante a verificação de que os haveres ali dispostos não ultrapassam as necessidades de um médio padrão de vida, tal como preceituam os arts. 833, II e 836, § 1o, do CPC/2015 e art. 1o, parágrafo único, e 2o, da Lei n. 8.009/1990, não há que se falar no acolhimento do pleito de expedição de mandados de penhora dos aludidos objetos.

3. Recurso não provido.